Tribunal: TJMT
Processo: 1018510-63.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018510-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO MARQUES - CPF: 098.298.558-48 (RECORRENTE), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – ENERGISA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – RELIGAÇÃO À REVELIA NÃO COMPROVADA – HISTÓRICO DE CONTAS QUE DEMONSTRA A LEITURA DE CONSUMO E PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Dano Moral
. Alega o autor na inicial que solicitou vistoria em sua UC para identificar possível irregularidade em razão de descargas elétricas ocorridas no poste, bem como para questionar a cobrança de um parcelamento. Todavia, os prepostos da reclamada compareceram à sua residência em 04/12/2012 e suspenderam o fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de existência de débito datado de 12/2018 e religação à revelia da unidade. Ademais, foi emitida fatura de recuperação de consumo, que entende indevida.

2.
A Reclamada, ora recorrente, sustentou na defesa e nas razões recursais que o serviço foi suspenso por falta de pagamento do autor em 01/2019. Após esta data, não houve pedido de religação dos serviços, concluindo então que o autor vinha se utilizando dos serviços por ter realizado uma ligação clandestina.

Alega que a recuperação de consumo é devida, posto que a empresa não conseguiu cobrar a integralidade da energia utilizada.

3.
No que se refere à religação dos serviços à revelia, denota-se que a empresa não logrou êxito em comprová-la. Isso porque o histórico de contas anexado à inicial demonstra que de 01/2019 em diante o consumo foi medido e pago pelo reclamante (Id. 91804134). Não comprovada a utilização de serviços sem a devida contraprestação, não há que falar em consumo a recuperar.

4.
Ressalte-se que, apesar de realizada vistoria na UC, a reclamada não acostou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção ou laudo técnico que comprove conduta irregular praticada pelo consumidor. Do mesmo modo, sequer notificou o reclamante dos motivos pelos quais a fatura de recuperação de consumo foi gerada, em desrespeito ao que previam os artigos 129 e 137 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.

5.
A falta de regularidade no processo administrativo que apura suposta fraude impossibilita a constatação da irregularidade supostamente praticada pelo consumidor, de modo que o valor da recuperação de consumo cobrado torna-se indevido.

6.
A cobrança de valores indevidos, a suspensão do fornecimento de energia elétrica e o descaso desrespeitoso para com o consumidor na seara administrativa constitui fator que verdadeiramente transborda o mero aborrecimento, gerando frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que bastam à caracterização do dano moral indenizável.

7.
O quantum indenizatório fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
não merece reforma, pois fixado em patamar usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8.
A sentença que julgou
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
S

os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, determinar a anulação da fatura de recuperação de consumo e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Recurso conhecido e não provido.

10.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que, se aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Ementa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022